Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA FALECIDA. LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA E FILHAS PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Cabe ao fornecedor comprovar a existência do débito em função do qual promoveu a inscrição em órgão de proteção ao crédito.

II. O artigo 12 do Código Civil tutela os direitos da personalidade do morto e confere legitimidade aos seus herdeiros para pleitear a compensação do dano moral resultante da sua violação.

III. A inclusão irregular em cadastro de inadimplentes, por atingir predicados da personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.

IV. À vista das particularidades da demanda, não pode ser considerada exorbitante a compensação do dano moral arbitrada em R$ 16.000,00.

V. Recurso conhecido e desprovido.